Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Conflito negativo de jurisdição. Execução Penal. VEPEMA x VEPERA. Conversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Descumprimento reiterado e injustificado da apenada. Competência do Juízo da VEPERA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida gira em torno da competência para processar a execução penal nos casos em que a pena restritiva de direitos é reconvertida definitivamente em privativa de liberdade, em razão de reiterados descumprimentos das medidas pela apenada e após audiência de advertência.
III. Razões de decidir
3. Em situações de reiterado descumprimento das obrigações do(a) apenado(a), como no presente caso, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, mormente quando o(a) sentenciado(a) fora intimado(a) e advertido(a) sobre essa possibilidade. Precedentes.
4. O artigo 2o da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT, anuncia que “Compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional”.
5. O artigo 24 inciso I da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, c/c o artigo 3o da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT, atribui à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA a competência para “a execução de penas restritivas de direito provenientes de sentença penal condenatória”.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA para o processamento da execução penal.